Tribunal: TJPA
Processo: 0009313-18.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) - 0009313-18.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VOTO VENCEDOR. UTILIZAÇÃO DE CAPTURAS DE TELA QUE NÃO FORAM PERICIADAS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. VOTO DIVERGENTE MOTIVADO PELO FATO DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA FORAM EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTOS DE FAMILIARES DA VÍTIMA E QUE A MORTE DESTA PODE TER OCORRIDO EM RAZÃO DO SEU ENVOLVIMENTO COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS PARENTES DA OFENDIDA CUJA CREDIBILIDADE NÃO FOI COMPROMETIDA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESTA PARTE REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recurso foi interposto no prazo de 10 (dez dias, pois o acórdão recorrido foi publicado no dia 26/04/2023 e os embargos interpostos em 05/05/2023, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de intempestividade.

2.

A preliminar de nulidade do acórdão embargado por ter se utilizado de capturas de imagens do telefone celular da vítima sem que houvesse a respectiva perícia não pode ser enfrentada, uma vez que não foi objeto de divergência, ex vi do parágrafo único do art. 609 do CPP. Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO.
A divergência que motiva o recurso se motiva nos seguintes fundamentos: os testemunhos colhidos nos processos são de familiares da vítima e que esta pode ter sido morta por traficantes, pois várias pessoas que lhes eram próximas foram assassinadas com o mesmo modus operandi, bem como há nos autos prova testemunhal a indicar que, no momento do crime, o embargante estava em sua residência.

4.

Ocorre que os parentes da ofendida, ouvidos em juízo, disseram que, por diversas vezes, o embargante ameaçou matá-la e não há nos autos nenhum meio de prova que pudesse comprometer a credibilidade dessas declarações, sendo portanto, fontes aptas a fornecer indícios do envolvimento do embargante no crime, o que é suficiente para manter a decisão de pronúncia.

5.

Embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente, e, nesta parte, rejeitar os embargos infringentes, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL
, inconformado com o julgamento da 1ª Turma de Direito Penal que, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta contra a decisão que o impronunciou da prática do crime do art. 121, §2º, incs. II, IV e VI, do CP,
vencido o Des. Pedro Pinheiro Sotero,
ajuizou os presentes
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
, pleiteando sua reforma.

O embargante sustentou a preliminar de nulidade do voto vencedor, uma vez que se utilizou

de capturas de tela retiradas do telefone celular da vítima antes de serem periciadas, sendo, portanto, inservíveis como meio de prova.

No mérito, afirma que não existem provas para julgar procedente a denúncia, pois nenhuma das testemunhas viram o fato, bem como as mortes da vítima estão relacionadas com o tráfico de drogas.

Pede o provimento dos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido e a impronúncia mantida.

Em contrarrazões, o embargado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, defende seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e rejeição dos infringentes.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

O recorrido sustenta que os embargos foram interpostos fora do prazo.

Com efeito, o acórdão foi publicado no Diário de Justiça em 26/04/2023 (Mov. 92) e o recurso foi interposto em 05/05/2023 (Mov.85), dentro, portanto, do prazo legal de 10 (dez) dias, razão pela qual rejeito a preliminar e conheço dos embargos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que o embargante manteve com a vítima

Rayana Palheta Brito, um relacionamento do tipo namoro, onde o embargante perseguia constantemente a ofendida, até que no dia 27/03/2019, por volta das 17:30, nesta Capital, enquanto voltava da academia, Rayana foi abordada por pessoas que estavam em veículo que realizaram vários disparos de arma de fogo que a atingiram, causando sua morte e a do senhor ADONIAS NAZARÉ GOMES.

Encerrada a instrução processual, o Embargante foi impronunciado, pois no dia do fato, se encontrava na sua residência, conforme o relato da sua companheira Helaine Cristina Alcântara Monteiro, que disse que chegou em casa por volta das 17:15 horas, o embargante já se encontrava na sua residência.

Inconformado, o Ministério Público apelou da sentença e, no julgamento do recurso, a eminente relatora, Desa. Vânia Lúcia Silveira, deu provimento ao recurso, dizendo que há indícios do envolvimento embargante no crime, enquanto que o Des. Pedro Pinheiro Sotero acolheu seu álibi. Porém, a Turma acompanhou o voto da eminente relatora e deu provimento ao apelo do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA RESULTANTE DA

CAPTURA DAS TELAS DO TELEFONE CELULAR DA OFENDIDA

O embargante sustentou a preliminar de nulidade do voto vencedor, uma vez que se utilizou

de capturas de tela retiradas do telefone celular da vítima antes de serem periciadas, sendo, portanto, inservíveis como meio de prova.

É certo que não houve perícia nas capturas da tela do telefone celular da vítima. Porém, quando do voto vencedor, a sua relatora se serviu de outros elementos de prova para demonstrar seu convencimento.

Ademais, essa matéria não foi objeto de divergência, motivo pelo qual não pode ser apreciada nos presentes embargos, razão pela qual dela não conheço.

MÉRITO

O embargante afirma que não existem provas para julgar procedente a denúncia, pois nenhuma das testemunhas viram o fato, bem como as mortes da vítima estão relacionadas com o tráfico de drogas.

Analisando os autos, verifica-se que a divergência suscitada quando do julgamento do apelo possui os seguintes fundamentos:

“Excelência, houve vários momentos que poderia, no caso, o apelado cometer esse crime contra a namorada. Também houve relato do doutor quer havia tráfico no local. Inclusive, uma das vítimas era traficante. Vejo que a pronúncia é só um mérito exercício de... Mas entendo que, pelo que vi, não posso deixar para o Júri analisar esse fato porque a minha consciência, aqui no momento, é que ele não cometeu esse delito porque tem toda uma problemática já antes. E o que ouvimos aqui foi só depoimentos de pessoas ligadas à família. Também anotei aqui que quando o Doutor Vítor Voss estava falando, ele falou que existiam grupos de extermínio. O “Doca”, filho do Adonias, foi executado, também era traficante. Não é isso?

Não é questão de tráfico. A questão é que, como é que uma pessoa teve muitos dias para cometer, se fosse o caso, o crime e vai junto no veículo encapuzado.”

Com efeito, a divergência se motiva nos seguintes fundamentos: os testemunhos colhidos nos processos são de familiares da vítima e que esta pode ter sido morta por traficantes, pois várias pessoas que lhes eram próximas foram mortas da mesma forma.

Pois bem. A defesa do embargante apenas alega que pessoas que eram próximas a ambas às vítimas foram mortas do mesmo modo que a vítima, ou seja, a mando de traficantes. Todavia, deixou de demonstrar, com apoio nas provas dos autos, os motivos pelo quais o tráfico teria interesse em eliminá-la.

De igual forma, a testemunha Helaine Cristina Alcântara Monteiro, esposa do embargante, disse que chegou em casa por volta das 17:15 do dia do crime e este já se encontrava na sua residência.

Por outro lado, embora sejam parentes da ofendida, Regiane Palheta de Lima, Cléia Leiane Soares Sousa, Marcia Cilene Torres Palheta e Nelson Pinheiro de Andrade, quando prestaram declarações em juízo, disseram que, por diversas vezes, o embargante ameaçou matá-la. Registre-se que em nenhum momento foi produzido qualquer meio de prova que pudesse comprometer a credibilidade dessas declarações.

Como se observa, as provas colhidas nos autos fornecem indícios do envolvimento do embargante no crime, o que é suficiente para manter a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos e, nesta parte, rejeito-os, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2024